Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-26.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700722-26.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. G. S. REPRESENTANTE: ELIZABETE DE JESUS SILVA DECISÃO Aguarde-se em Secretaria o julgamento do conflito de competência noticiado no feito. Brasília/DF, 3 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator